Tribunal: TJES
Processo: 5010289-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE COMPROVADOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. O CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEAN MARCOS ENDLICH contra decisão do id. 46880323 dos autos de origem, que deferiu a liminar de busca e apreensão, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão", registrada sob o n. 5001336-62.2024.8.08.0050, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A em desfavor do agravante. Sustenta o recorrente que o juízo de origem deferiu a medida de busca e apreensão, no entanto, a mora está descaracterizada em razão da abusividade da cobrança de juros por haver a capitalização diária sem a respectiva indicação da taxa incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Verificar se no contrato em exame há abusividade quanto à capitalização diária de juros capaz de descaracterizar a mora e, por conseguinte, afastar os requisitos da liminar de Busca e Apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Superior Tribunal de Justiça permite a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, sendo necessário verificar indícios de abusividade na avença para a concessão do efeito suspensivo.

2. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização diária de juros (cláusula M do contrato - id. 40392409), mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária.

3. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530. RS), de modo que e, ao que parece, não estão preenchidos os requisitos para concessão da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A previsão contratual acerca da capitalização diária sem a descrição da taxa incidente revela, ao menos em cognição sumária, abusividade capaz de descaracterizar a mora e afastar os requisitos para concessão da liminar de Busca e Apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, artigos 6º e 46, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923.699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012; AgInt no REsp n. 2.077.113/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.

TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009958-23.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Data 08/03/2024

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010289-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEAN MARCOS ENDLICH

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE COMPROVADOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. O CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEAN MARCOS ENDLICH contra decisão do id. 46880323 dos autos de origem, que deferiu a liminar de busca e apreensão, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão", registrada sob o n. 5001336-62.2024.8.08.0050, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A em desfavor do agravante. Sustenta o recorrente que o juízo de origem deferiu a medida de busca e apreensão, no entanto, a mora está descaracterizada em razão da abusividade da cobrança de juros por haver a capitalização diária sem a respectiva indicação da taxa incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Verificar se no contrato em exame há abusividade quanto à capitalização diária de juros capaz de descaracterizar a mora e, por conseguinte, afastar os requisitos da liminar de Busca e Apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Superior Tribunal de Justiça permite a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, sendo necessário verificar indícios de abusividade na avença para a concessão do efeito suspensivo.

2. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização diária de juros (cláusula M do contrato - id. 40392409), mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária.

3. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530. RS), de modo que e, ao que parece, não estão preenchidos os requisitos para concessão da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A previsão contratual acerca da capitalização diária sem a descrição da taxa incidente revela, ao menos em cognição sumária, abusividade capaz de descaracterizar a mora e afastar os requisitos para concessão da liminar de Busca e Apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, artigos 6º e 46, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923.699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012; AgInt no REsp n. 2.077.113/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.

TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009958-23.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Data 08/03/2024

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010289-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GEAN MARCOS ENDLICH

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Como relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
GEAN MARCOS ENDLICH
contra decisão do id. 46880323 dos autos de origem, que deferiu a liminar de busca e apreensão, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão", registrada sob o n. 5001336-62.2024.8.08.0050, ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
em desfavor do agravante.

Em suas razões (id. 9254708), o agravante afirma, em síntese, que o juízo de origem deferiu a medida de busca e apreensão, no entanto, a mora está descaracterizada em razão da abusividade da cobrança de juros por haver a capitalização diária sem a respectiva indicação da taxa incidente.

Por esse motivo, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente revogação da liminar concedida e a determinação de recolhimento do mandado. Pugnou, ainda, a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Contrarrazões no id. 9664220, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento apresentado quando do exame da medida liminar (id. 9349485).

Em um breve exame dos autos de origem, verifica-se que as partes firmaram contrato de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, tendo o agravado ajuizado a Medida de Busca e Apreensão em decorrência da suposta mora da avença por parte do agravante.

Convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária (Informativo nº 509), de modo que deve ser visualizado se, de fato, há indícios de abusividade na avença sob exame para fins de concessão do efeito suspensivo (REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923.699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012).

Nesses termos, sem a intenção de adentrar com profundidade às questões meritórias, que devem ser apreciadas pelo juízo
a quo
em virtude do risco de haver supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, entendo que, a princípio, há uma mácula na avença em questão.

Isso porque é possível identificar a previsão da capitalização diária de juros (cláusula M do contrato - id. 40392409), mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. MANTIDA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. [...] 3. De acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida. [...] (AgInt no REsp n. 2.077.113/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Assim, observada a existência de pactuação da capitalização diária de juros sem a informação acerca da taxa incidente, forçoso conhecer, por ora, a abusividade contratual.

Nesses termos, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530/RS), de modo que, a menos nesta fase inicial, deve haver a revogação da medida de busca e apreensão, pois, ao que parece, não estão preenchidos os requisitos para concessão da liminar. Sobre a hipótese:

[...] 3. A previsão contratual acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva. 4. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 5. Recurso provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009958-23.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Data 08/03/2024)

Ademais, diante do célere rito do Decreto-Lei nº 911/69 em relação aos atos posteriores à apreensão do bem, com o risco de o veículo objeto do contrato ser vendido a terceiros, entendo que necessário reformar a decisão a fim de resguardar eventual devolução do bem ao agravante.

Por outro lado, quanto à extinção do processo sem julgamento de mérito, entendo que o pedido não merece acato por configurar verdadeira supressão de instância, devendo a situação ser melhor enfrentada pelo juízo de primeiro grau.

À luz de tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e, ante o afastamento da mora, indeferir a medida liminar e determinar a restituição do bem, com o imediato recolhimento do mandado, se expedido, ou, caso contrário, com o sobrestamento do seu cumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões